Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar o Distrito Federal ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB à parte autora em percentual proporcional ao número de horas trabalhadas em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde de “plantão de acolhimento e consultas ambulatoriais” e “atendimento individuais e familiares, inclusive em grupos”, no percentual de 10% (dez por cento), apuradas mês a mês, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, passando a referida verba a integrar os vencimentos da parte autora enquanto exercidas, ainda que de forma proporcional, as atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde”. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a autora não trabalha 40h semanais e que exerce atividade de saúde considerada secundária, não exercendo, portanto, atividade direta de atenção básica à saúde. Argumenta que no âmbito da SES-DF a atenção básica é efetuada pelas Unidades Básicas de Saúde – UBS, e a autora atua no Centro de Atenção Psicossocial de Sobradinho. Assim, assevera que a parte autora não preenche os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64131062). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64131065).
3. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde, define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
4. De acordo com o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Ainda, dispõe o § 2o: "Na hipótese de o servidor cumprir carga horária inferior perceberá a Gratificação proporcionalmente ao número de horas trabalhadas".
5. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula no 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
6. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, para a percepção da gratificação em questão, a atividade desempenhada pela servidora pública deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
7. O documento juntado aos autos demonstra que a recorrida é médica psiquiatra e desempenha atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente, plantão de acolhimento e consultas ambulatoriais; atendimentos individuais e familiares, inclusive em grupos, no CAPS AD SOBRADINHO/DF (ID 64130795 - Pág. 1 a 3).
8. Assim, independentemente do CAPS ser vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela recorrida se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.